Tribunal: STF
Processo: ARE 1538938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou o pedido de intervenção do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis na execução individual - Irresignação - Preliminares: (i) Deserção - Não configurada, tendo em vista a defesa coletiva, pelo recorrente, de interesses e direitos individuais homogêneos - Incidência do art. 87, CDC e do art. 18, Lei nº 7347/85 Isenção de custas e consectários da sucumbência - Questão já solucionada no julgamento do AI nº 2217451-93.2018.8.26.0000 por esta Corte; (ii) Vício de representação processual - O instrumento de procuração apresentado foi concedido pela pessoa jurídica sindicato e não pelo seu presidente na condição de pessoa física - O fato de este ter falecido ou mesmo não mais ser presidente da agremiação por qualquer outro motivo não retira a validade do mandato conferido aos seus patronos; (iii) Reconhecida a tempestividade do recurso interposto - Em que pese os recorridos argumentarem que o tema debatido neste agravo de instrumento já teria sido abordado anteriormente emdiversas outras decisões, é certo que a decisão agravada rejeitou o pedido de intervenção, fazendo surgir, assim, interesse recursal por parte dos recorrentes em verem a reforma; (iv) Inocorrência de hipótese de litigância de má-fé - Mérito - Fixação, pelo STF, do entendimento de que existe ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo a categoria que representam (RE nº 883.462 - Tema nº 823) - Particularidade na hipótese vertente, de que houve a delimitação do objeto da lide aos profissionais do magistério inseridos na Lei Complementar Municipal 2.524/2012 associados à entidade recorrente - Logo, não há espaço para a execução individual por parte de profissionais não inseridos na categoria abrangida por referida lei complementar municipal, sob pena de ofensa à coisa julgada - Precedente desta Seção de Direito Público - Reforma da decisão agravada - Provimento do recurso interposto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando os autos de acordo com esta fase procedimental, não se desconhece o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 883.642, Tema 823, acerca da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo a categoria que representam[.]



    [...]



    Todavia, a hipótese vertente apresenta uma particularidade: o sindicato autor, em seu pedido, delimitou o objeto da lide aos Profissionais do Magistério inseridos na Lei Complementar Municipal 2.524/2012 associados à entidade, conquanto o v. acórdão não tenha se referido, de forma expressa, ao alcance dos efeitos do título exequendo.



    A Lei Complementar Municipal de Ribeirão Preto nº 2.524/12, que “dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração e sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Ribeirão Preto e dá outras providências”, estabelece, em seu artigo 6º, que o provimento de cargos dos profissionais do magistério obedecerá os critérios: “I - nomeação em caráter efetivo para os cargos de Professor de Educação Básica I, II e III, Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional e Supervisor de Ensino, mediante concurso público de provas e títulos; II - nomeação em comissão pelo Chefe do Executivo, para os cargos de Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola, Assessor Educacional I, II e III, mediante indicação do Secretário Municipal da Educação.”



    Desta forma, a princípio, não há espaço para a execução individual por parte de profissionais não inseridos na categoria abrangida pela referida lei complementar municipal, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente